Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701057-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: A REPUBLICA ENTRETENIMENTO LTDA, LEONARDO DE ALMEIDA MUNIZ, ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA, TOCA DO COELHO BAR LTDA, TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do PJE n.: 0737619-39.2019.8.07.0016, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para estender a responsabilidade pelo débito em execução a empresa que passou a exercer suas funções no mesmo local. Sustenta que “requereu a desconsideração da personalidade jurídica em razão da existência de uma verdadeira, efetiva e comprovada confusão de Empresas da Parte Agravada e de uma Empresa terceira situada na mesma localidade em que a Executada se localizava, visto que ambas estão (estava à época) em plena a atividade perante a Junta Comercial - DF, no mesmo endereço, tendo o mesmo objeto e atividade social, nome fantasia, clientes e bens móveis utilizados para o funcionamento. Sendo, inclusive, utilizada a mesma rede social (...)”. Afirma que “Outro fator que somente tende a contribuir com o deferimento do pleito da Parte Agravante é a situação delimitada e devidamente comprovada de CONFUSÃO PATRIMONIAL entre TOCA DO COELHO BAR LTDA, CNPJ/MF: 29.952.798/0001-53 e TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI 34.676.631/0001-47” Pede seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se o curso da execução até o seu julgamento de mérito. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Isso porque a tramitação do processo sem o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica não causa risco ao resultado útil do processo nem grave prejuízo ao direito material buscado. Não se evidencia nos autos risco de esvaziamento patrimonial da empresa dita sucessora, ou mesmo de atos nesse sentido praticados pelos sócios. Assim, não há justificativa para deferimento da medida excepcional nesse momento processual, especialmente sem que seja observado o contraditório. Demais disso, a desconsideração da personalidade jurídica não prescinde da citação dos sócios e/ou da pessoa jurídica, na forma do art. 135 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no processo de origem. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora